Tribunal: TJMT
Processo: 1015771-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015771-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[PAULO PEREIRA - CPF: 568.307.771-00 (AGRAVANTE), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO RECONHECIMENTO DE REMIÇÃO PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO DO APENADO –
IMPROCEDÊNCIA – PERÍODO LABORAL ANTERIOR AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA – INADMISSIBILIDADE DA FORMAÇÃO DE UMA ESPÉCIE DE “CRÉDITO” DE PENA
– RECURSO DESPROVIDO.

Consoante os artigos 126,
caput
, e 129,
caput
,

da Lei de Execução Penal, o trabalho reconhecido para fins de remição da pena é aquele desempenhado pelo condenado que esteja cumprindo a reprimenda privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto, sob fiscalização da autoridade penitenciária, não se admitindo, portanto, o desconto do período laboral anterior ao início da execução penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interposto por
Paulo Pereira
contra a decisão proferida na Execução Penal n. 0004126-35.2011.8.11.0000 pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu o reconhecimento da remição do período de trabalho anterior ao início do cumprimento da pena.

Em síntese, o agravante alega que é possível a remição do tempo de trabalho realizado antes do início da execução da pena quando o período laboral em questão seja posterior à prática do delito (Id. n. 218706673).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões ao agravo (Id. n. 218706670).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 218706672).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 239692194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
do agravo.

Eis a decisão impugnada:

“
A Defesa aduz que o sentenciado laborava na empresa Baltazar Ferreira da Cruz desde 01.04.1999 e na data de 12.04.2001 foi condenado, bem como que trabalhou na empresa citada até a data em que começou a cumprir a pena privativa de liberdade, isto é, em 25.04.2023. Pugna pela homologação de remição referente ao período de 12.04.2001 até 25.04.2023.

Conforme se verifica o pleito defensivo tem como objetivo o reconhecimento de remição de período de labor anterior ao início de cumprimento da pena, uma vez que o sentenciado somente iniciou o cumprimento da pena em 25.04.2023.

A respeito do tema, o art. 126 da Lei de Execuções Penais estabelece que poderá remir pelo trabalho o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto.

No caso dos autos, o sentenciado não cumpria pena no período indicado pela Defesa, portanto, o período em que laborou em empresa privada não é apto a ensejar a declaração da remição, razão pela qual deixo de acolher o pedido de seq. 71.1
” (Id. n. 218706669, pp. 1-2).

Irresignado, o agravante argumenta que a remição do tempo de trabalho realizado antes do início da execução da pena quando o período laboral em questão seja posterior à prática do delito, inclusive invocando alguns precedentes do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido.

Sem razão, contudo.

O artigo 126,
caput
, da Lei de Execução Penal estabelece que “
o
condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto

poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena
”.

Assim, o benefício da remição da pena tem como escopo a diminuição da reprimenda, na fase executiva, dos condenados em regime fechado e semiaberto por meio do desempenho de atividade laboral ou educacional, consistindo relevante incentivo à reintegração social do preso durante seu processo de recuperação no cárcere, uma vez que o prepara para o desempenho de atividades lícitas quando em liberdade.

Contudo
, em atenção ao dispositivo legal acima mencionado, vê-se que
o direito à remição pelo trabalho se dá para aquele que esteja inserido no sistema prisional cumprindo pena no regime fechado ou semiaberto,
vistoriado pela direção do estabelecimento e encaminhamento de atestado detalhado ao juízo da execução.

Não por acaso, o art. 129,
caput
, da LEP determina que

“
a autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividade de ensino de cada um deles
”.

Na espécie, o agravante pretende ver reconhecida a remição por trabalho exercido ao longo de
mais de
duas décadas –
de 12 de abril de 2001 (quando cometido o crime) a 25 de abril de 2023 –
, em empresa privada, antes de iniciar o cumprimento da pena, o que, evidentemente, não se mostra cabível,
pois, do contrário, admitir-se-ia
a formação de uma espécie de “crédito” de pena,
a ser usufruído pela quase totalidade da população economicamente ativa.

Outrossim, como bem
pontuado pelo
parquet
em suas contrarrazões, “
por mais que haja entendimento pela possibilidade de remição pelo trabalho em período anterior ao início da execução e posterior à prática do delito, conforme precedente HC 420.257/RS juntado pelo Agravante, referido entendimento não é consolidado, e vai contrário a Lei Federal de Execução Penal (Lei no. 7.210/1984)
” (Id. n. 218706670, p. 2).

Ademais, a Procuradoria-Geral de Justiça acrescentou que “
os julgados utilizados pelo i. Defensor do Agravante se referem, na verdade, ao trabalho
ou estudo realizados anteriormente à condenação, mas após o cometimento do crime, porém, durante a prisão por outro processo e não em período que não estivesse cumprindo pena
” (Id. n. 239692194, p. 3).

De fato, o entendimento atual da Corte Superior é de que, em situações como a do agravante, a remição não deve ser reconhecida. Confira-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REMIÇÃO PELO TRABALHO. DIAS LABORADOS EM PERÍODO ANTERIOR À EXECUÇÃO PENAL RELATIVA A CRIME PRATICADO POSTERIORMENTE. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE CRÉDITO CONTRA A JUSTIÇA CRIMINAL.

1. II - ‘In casu, constata-se que a decisão proferida pelo Tribunal Paulista está em consonância com o entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de ser possível aplicar-se a detração penal dos dias trabalhados no cômputo da pena de processo diverso daquele no qual efetivou-se a atividade laboral, exigindo-se, para tanto, que o crime ao qual se deseja a detração seja anterior à execução na qual implementou-se os dias remidos, hipótese inocorrente nos autos’ [...] (HC 377.703/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 10/08/2017).

2. A jurisprudência desta Corte exige, para fins de remição da pena, que o tempo laborado seja posterior ao início da execução penal, ou seja, que o início da execução penal seja anterior ao tempo de labor.

3. No caso, o agravante pleiteia o período trabalhado entre 5/5/2005 a 23/4/2020, anterior ao início da execução penal, em 23/4/2020; assim, não cabe a remição.

4. Agravo improvido
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 653.667/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 20.4.2021; data da publicação: 26.4.2021).

Não destoa dessa orientação a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REMIÇÃO DE PARTE DA PENA EXECUTADA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRETENDIDA REMIÇÃO PELO TRABALHO DESEMPENHADO POSTERIORMENTE AO FATO DELITUOSO E ANTERIOR AO INÍCIO DA EXECUÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. DESCONFORMIDADE DA PRETENSÃO COM O DISPOSTO NO ART. 126, CAPUT, DA LEI N. 7.210/84. PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Exige-se, para fins de remição da pena, que o tempo laborado seja posterior ao início da execução penal (STJ, AgRg no AREsp n. 2.237.305/TO e AgRg no HC n. 777.336/SP).

02. Na espécie, o pedido de remição da pena formulado tem por base período laborativo desempenhado pelo agravante em momento anterior ao início da execução penal, o que torna descabido o acolhimento da pretensão.

03. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial
” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1010821-29.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal; data do julgamento: 17.7.2024; data da publicação: 18.7.2024).

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REVOGAÇÃO DA REMIÇÃO PELO TRABALHO EFETIVADO EM PERÍODO POSTERIOR AO FATO E ANTERIOR AO INÍCIO DA EXECUÇÃO PENAL – POSSIBILIDADE – REMIÇÃO QUE NÃO ATENDE AOS PRECEITOS DO ART. 126, § 1o, INCISO II, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – RECURSO PROVIDO.

A remição é instituto criado para possibilitar a redução do período de pena em razão do desempenho de atividades laborais ou do estudo por aquele que os exerce durante o efetivo cumprimento da sanção, situação que não ocorreu no caso dos autos
” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1003828-04.2023.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 30.5.2023; data da publicação: 3.6.2023).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024